Tribunal: TJDFT
Processo: 0752424-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A OPERADORA E A ADMINISTRADORA/CORRETORA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO. “FALSO COLETIVO”. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA NA MODALIDADE INDIVIDUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR MANTIDO.
1. O entendimento desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora/corretora do plano de saúde, sendo permitido, portanto, que a parte autora demande contra qualquer delas, ou contra ambas, pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva destas. Preliminar rejeitada.
2. Cabe tanto à operadora quanto à administradora do plano de saúde, a responsabilidade de comprovar a condição de elegibilidade do beneficiário do plano coletivo por adesão. Essa obrigação é de suma importância, pois a sua não observância implica vínculo direto e individual do beneficiário com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.
3. Não tendo a parte ré se desincumbido de demonstrar a elegibilidade da autora como beneficiária do plano de saúde (art. 373, inciso II, CPC), deve o contrato em questão ser considerado como um "falso coletivo".
4. Não havendo provas de que houve má-fé da contratante ou de que esta agiu com intenção de fraudar a lei, deve o plano de saúde contratado ser considerado plano individual para todos os efeitos legais, de modo que devem ser aplicadas as normas de rescisão dos planos individuais.
5. Resta configurada a falha na prestação do serviço, se a seguradora não cumpriu as determinações legais previstas na legislação de regência quando da rescisão do contrato,
6. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem o cumprimento das determinações legais previstas extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e enseja a compensação pelo dano moral sofrido.
7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Valor mantido.
8. Apelo não provido.